Tribunal: TJDFT
Processo: 0720291-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. STJ. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INC. IV e X, DO CPC. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo obsta o conhecimento e acolhimento do pedido de concessão da gratuidade em recurso, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira.
2. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis.
3. Ainda que os Agravantes aleguem que o veículo penhorado é utilizado para trabalho, bem como transporte de pessoa idosa, tais razões não possuem o condão de transformá-lo em bem impenhorável.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão recorrida, determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada na conta do Agravante.